Tribunal: STF
Processo: ARE 642033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “CERCEAMENTO DE DEFESA. Em mandado de segurança, desnecessária a intimação da impetrante para vista de documentos apresentados com as informações, máxime quando decisões, noticiais de jornais e legislação e não evidenciado prejuízo à defesa. Preliminar afastada. INTERDIÇÃO DE OBRA. Serviço de telefonia móvel pessoal – Construção de rádio base (ERB) – Falta de aprovação do projeto pela Vigilância Sanitária – Desrespeito às normas legais – Interdição que se impõe:
    Necessária a aprovação de projeto pela Vigilância Sanitária para construção de rádio base para operação do serviço móvel pessoal. O desrespeito às normas legais (Le nº 10995/01) impõe a interdição da obra. Inocorrência de inovação dos motivos do ato pela autoridade coatora. 
    Recurso não provido”. (eDOC 5, p. 51)
    A parte recorrente alega que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da CF/88. Aduz que, com base na Lei nº 9.472/97, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) editou a Resolução nº 303/02, que regulamenta a instalação das estações de rádio base (ERB), inclusive no que diz respeito às distâncias a serem observadas em relação aos imóveis lindeiros, de modo a garantir níveis seguros de exposição a campos eletromagnéticos.
    Sustenta, ainda, que cumpridas as exigências da legislação federal, é ilegal o embargo da obra de rádio base, com fundamento em leis estaduais e municipais. Afirma que a competência do Estado e do Município é suplementar, não podendo contrariar as normas de competência da União.
    Defende, por fim, que o ato da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Promissão, que embargou a construção de rádio base, violou o art. 21, IX, da CF/88, já que a função de fiscalização das obras deve ser exercida privativamente pela ANATEL, na forma do art. 1°, parágrafo único, da Lei nº 9.472/97. (eDOC 5, p. 64)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que o Município tem competência para regular e ordenar os seus serviços e as atividades urbanísticas. Ademais, defende que a fiscalização da ANATEL não dispensa o cumprimento da legislação municipal, sob pena de indevida invasão da competência municipal. (eDOC 5, p. 76)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TELECOMUNICAÇÕES. LEI ESTADUAL n. 10.995/01 e LEI MUNICIPAL n. 2.449/99. RESTRIÇÕES À RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. MEDIDA DE PROTEÇÃO À SAÚDE QUE PRESSUPÕE PADRONIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. Violam a Constituição leis estadual e municipal que, embora tenham por finalidade restringir emissão de radiação não ionizante por antenas de transmissão de telefonia celular, imponham a prestadoras de serviços de telecomunicações obrigações relativas a regras de padronização na instalação desses equipamentos. Não obstante a Lei n. 10.995/01 e a Lei n. 2.449/99 objetivem proteção e defesa da saúde da população local, impõem obrigações a concessionárias de serviços de telecomunicação, com invasão de competência material e legislativa privativa da União (CR, art. 21, IX, e 22, IV). Matéria objeto da ADI n. 3.110/SP. Pelo provimento”. (eDOC 12)
    É o relatório. 
    Decido.
    No caso, verifico que Tribunal de origem assentou que o ato impugnado se lastreia no art. 5º da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo. Ademais, consignou que existe legislação municipal impondo a necessidade de obtenção de alvará para instalações de estação rádio base de telefonia celular, obrigação essa que não restou cumprida pela parte recorrente. Nesse sentido, cito trechos do acórdão impugnado:
    “O ato impugnado - Auto de imposição de Penalidade AlP 210 Nº 063, de 24.10.03 (fls. 66) - não se apresenta imotivado. Presentes tanto os pressupostos de direito (dispositivo legal em que se baseia o ato) quanto os de fato (circunstâncias e situação que levaram a Administração a praticar o ato). Lastreia-se no art. 5º da Lei nº 10.995, de 21.12.01. Desrespeitou-se distância. O acréscimo das informações (aplicação de lei estadual decorre de legislação local - fls. 230/231) justifica, tão-somente, como bem posto pela Douta Procuradoria (fls. 459/460), a edição dele, nada acrescentando ou alterando sua motivação. Rebateu-se alegado na impetração.
    [...]
    Especificamente, para instalações de estação rádio base de telefonia celular, reiteradamente se tem reconhecido essa possibilidade (AC no 396.407-5/0 - v.u. j. de 09.09.08 - Rel. Des. LUIS CORTEZ e AC no 803.189r5/4 - v.u. j. de 25.11.08 - Rql. Des. LUIS CORTEZ), firmada a necessidade de obtenção de alvará para tanto (AC no 393.560-5/6 - v.u.j., de 22.08.06 - Rel. Des. DANILO PANIZZA).
    E não há negar existir legislação Local impondo tal exigência. Confira-se, a propósito, o art. 4º da Lei Municipal nº 2.449, de 03.09.99 – “A aprovação de projetos e memoriais descritivos de construções, reconstruções ou reformas de prédios, instalações de atividades e serviços que, direta ou indiretamente, possam afetar a saúde das pessoas, dependerá da análise conjunta do Serviço Municipal de Vigilância sanitária e do Departamento Municipal de obras.''- fls. 238).
    [...]
    Finalmente, de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.995/01, invocada com respaldo em preceito municipal (ad. 60 da Lei Municipal no 2.449/99 - fls. 238/239), não há falar. As ADI nº 2.902 e ADI nº 3.110 ainda não julgadas, não comprometem a presunção de constitucionalidade das leis, como aqui decidido (AI nº 1.277.103-0/8 - v.u. j. de 25.06.09 - Rel. Des. PEDRO BACCARAT e AC Nº 1.126.179-0/0 - v.u. j. de 24.06.09 - Rel. Des. BERENICE MARCONDES CESAR)”. (eDOC 5, p. 56-60)
    No entanto, no recente julgamento da ADI nº 3.110/SP, este Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar, nos termos do voto do Relator, a inconstitucionalidade total da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular naquele Estado. Foi invocada, como fundamento para a declaração da inconstitucionalidade, a invasão da competência privativa da União para legislar, privativamente, sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, do texto constitucional (ADI 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Nesse sentido, é evidente a similaridade entre as matérias suscitadas na ADI 3.110/SP e no presente recurso extraordinário, em que se debate a possibilidade de o Município exigir alvará para instalações de estação rádio base de telefonia celular, nos termos da citada legislação estadual e municipal. Julgada a ADI 3.110/SP, há de ser seguido o posicionamento desta Corte, adotado, por unanimidade, na referida ação direta de inconstitucionalidade.
    De fato, segundo o art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Assim, de acordo com a jurisprudência consolidada do STF, a competência constitucional dos Municípios e do Distrito Federal para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União. Cito, à proposito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. LIMITES. MATÉRIA DISCIPLINADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL. DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, neles compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 981825 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.752/2015 DO ESTADO DA PARAÍBA. OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DE CONTRATOS DE ADESÃO POR CARTA REGISTRADA NA MODALIDADE AR. CONFLITO ENTRE A DISCIPLINA FEDERAL E A ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Tratando-se de norma de natureza de direito do consumidor do serviço de telecomunicações e havendo conflito entre a disciplina federal e a estadual, deve aquela prevalecer. A norma federal, nestes casos, serve à homogeneidade regulatória, afastando a competência dos Estados. 2. A ANATEL, entidade reguladora do setor, no exercício de sua competência normativa prevista nos arts. 19 e 22 da Lei n. 9.472/97, editou a Resolução n. 632/2014, que trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Segundo o art. 51 do RDC, o fornecimento do contrato pode ser por meio eletrônico, enquanto a norma estadual impugnada obriga o envio por meio de carta registrada. Assim, sobressai a competência da União, nos termos do art. 24, §4º, c/c art 22, IV, da CRFB. 3. Ação direta julgada procedente. (ADI 5568, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, concedo a segurança e anulo o ato administrativo impugnado (art. 21, §2º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente